Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737293-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 165028425) que, nos autos de execução de título extrajudicial (processo n. 0718518-95.2018.8.07.0001) movida pela agravante contra Francisca de Araújo Sousa de Oliveira (agravada), indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em suas razões recursais (ID 50392172), o agravante narra que o feito executivo em epígrafe busca a satisfação de crédito constante em Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pela devedora/agravada, e que, no decorrer do seu trâmite, empreendeu diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud, E-Ridft, InfoJud, Sefaz-DF), contudo, todas resultaram infrutíferas. Sustenta que o SNIPER é base de dados mais abrangente do que os demais sistemas, servindo para dificultar a ocultação patrimonial e promover celeridade e economia processual. Afirma que a pesquisa no aludido sistema é diligência necessária para satisfação do crédito exequendo, haja vista a frustração das medidas anteriormente adotadas, e o risco de dilapidação dos bens da agravada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada consulta ao SNIPER, “para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome da agravada, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recursal recolhido (ID 50982125. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 157983628 dos autos do feito executivo) a realização de consulta ao novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome da executada/agravada, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício, etc.), relação de processos judiciais em que é parte, e outras informações. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 165028425), in verbis: A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório. Segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, tal como destacado pelo Juízo a quo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença teve início em 3/7/2018 (ID 19343007) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens da devedora, nos sistemas SisbaJud, RenaJud, E-Ridft, InfoJud, Sefaz-DF (IDs 8708298, 65691624, 66159240, 65691625, 65691626 e 83001544), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio da executada suficiente para satisfação do crédito exequendo, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se, ademais, que, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 6 set. 2023. Brasília, 6 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora